Tribunal: TJSP
Processo: 1034157-78.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Resta sedimentado na jurisprudência do C. STJ que, nos contratos bancários, "para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a uma demonstração cabal de sua abusividade", o que não

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Resta sedimentado na jurisprudência do C. STJ que, nos contratos bancários, "para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a uma demonstração cabal de sua abusividade", o que não ocorreu no caso em análise, já que não comprovado que os juros remuneratórios contratados destoam flagrantemente da taxa média de mercado.
2. Não demonstrada a ocorrência de fato superveniente que tenha tornado mais cara a prestação, a onerosidade excessiva alegada não está configurada, da mesma forma que não foi demonstrada qualquer vantagem exagerada de parte da instituição financeira.
3. Prejudicada a restituição de indébito, visto que inviabilizada a revisão da prestação, seja por não comprovação de cobrança de juros abusivos, seja pela não demonstração de existência de onerosidade excessiva.
4. Recurso improvido.